Tribunal: TJMT
Processo: 1054391-78.2020.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1054391-78.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (AGRAVANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ANTONIO NUNES DE ALBUQUERQUE - CPF: 621.391.261-49 (AGRAVADO), LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON - CPF: 924.621.891-49 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
FALHA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – FATURAMENTO EM DESACORDO COM O CONSUMO MÉDIO MENSAL – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – NECESSIDADE DE REVISÃO
-
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Constitui falha na prestação do serviço pela Concessionária a emissão, sem justificativa plausível, de fatura com valor significativamente superior ao histórico de consumo, sendo necessária a sua readequação para a média de consumo mensal.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno interposto de decisão que conheceu parcialmente o Recurso e nesse ponto negou-lhe provimento.

A agravante alega que agiu em regular exercício do direito pois o faturamento ocorreu de forma correta, razão por que sustenta ser imotivada a pretendida indenização.

Diz que “
foi realizada vistoria do medidor e conforme relatório de inspeção nenhuma anormalidade encontrada
”.

Sem contraminuta em razão do decurso do prazo.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelado ingressou em juízo sob a alegação de cobrança indevida em sua unidade consumidora (UC 6/327862-9) no que concerne aos meses de dezembro/2019 a dezembro/2020, nos valores de R$ 459,49, R$ 245,45, R$ 250,46, R$ 443,53, R$ 406,12, R$ 394,23, R$ 315,69, R$ 357,16, R$ 308,73, R$ 285,89, R$ 290,74 e R$ 254,82.

Em sua contestação, a agravante alegou que, em síntese, que “
o aparelho

medidor está funcionando dentro dos limites exigidos pela norma técnica, porquanto não há prova técnica que demonstre o contrário, e que, até o presente momento, não foram constatadas irregularidades até o ponto de entrega
”.

Apesar da argumentação, a ré não apresentou prova capaz de justificar a discrepância repentina na conta de luz do consumidor.

E todos os documentos foram minuciosamente analisados, contudo chegou-se à conclusão diversa da esperada pela Concessionária, sob os seguintes fundamentos:

“(...)

O ora apelado disse na inicial que sua média é bem abaixo do consumo registrado a partir de 12-2019. O histórico das faturas demonstra que nos últimos 12 meses anteriores a média raramente ultrapassou os 200 Kwh, permanecendo entre 60 Kwh e 195 Kwh.

Desse modo, a leitura nos meses questionados é consideravelmente maior que o habitual, entre 254 Kwh e 459 Kwh (id. nº 117919489).

A apelante justifica genericamente que o aumento é lícito. No entanto, não produziu provas suficientes a esse respeito já que os débitos contestados não condizem com a média do ano anterior
(art. 86 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL).

Assim, conforme o conjunto probatório existente na lide, sobretudo se considerado o faturamento dos últimos anos, o aumento significativo é imotivado. (...)”

Desse modo, a requerida não se desincumbiu do ônus descrito no inciso II do artigo 373 do CPC, enquanto o autor cumpriu o estabelecido no inciso I.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022